Tribunal: TJSP
Processo: 1073339-08.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Transporte aéreo internacional de pessoas. Extravio temporário de bagagem. Não ocorrência da prescrição ânua. Danos materiais comprovados. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado. Responsabilidade do transportador aéreo, na condição de fornecedor de serviços, é objetiva (art. 14, caput, do CDC). Valor fixado para o dano material dentro dos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Transporte aéreo internacional de pessoas. Extravio temporário de bagagem. Não ocorrência da prescrição ânua. Danos materiais comprovados. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado. Responsabilidade do transportador aéreo, na condição de fornecedor de serviços, é objetiva (art. 14, caput, do CDC). Valor fixado para o dano material dentro dos limites da Convenção de Montreal. Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.